Tribunal: TJDFT
Processo: 0737006-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737006-25.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: J. C. B. REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ CARLOS GOMES BARBOSA, LORAINE MARIA CORREA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO JUDICIAL. INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL INADEQUADO. ASTREINTES. CUMPRIMENTO ESPECÍFICO DA TUTELA. MEDIDA DE APOIO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Reconhecido o descumprimento judicial da operadora de plano de saúde por 9 (nove) meses ao não indicar profissional adequado para tratamento de criança com 2. Quando em jogo obrigação de fazer, o Código de Processo Civil tem em sua essência a prevalência para o cumprimento rápido e efetivo da obrigação, ou seja, o cumprimento específico da tutela. As medidas de apoio utilizadas para compelir o devedor à obrigação têm caráter suplementar e devem ser adaptadas pelo magistrado para consecução no mundo dos fatos daquilo decidido em título judicial, no mundo jurídico (art. 536, parágrafo único). 3. O valor da multa diária deve obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mirando-se o bem da vida buscado com o ajuizamento da ação. 3.1 Isto porque, as astreintes representam uma obrigação subsidiária decorrente de caráter processual, devendo ser apurada qualquer onerosidade excessiva ou enriquecimento sem causa da parte contrária. 4. As astreintes não podem ser cumuladas com juros de mora, incidindo apenas a correção monetária, como forma de recomposição do valor da moeda. Precedente desta Turma: (Acórdão 1311561, 07250744820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021.) 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 10, caput, da Lei no 9.656/1998, asseverando ser indevida a aplicação de multa por descumprimento da liminar, ao argumento de que inexistiria obrigação de custear o tratamento fora do âmbito hospitalar. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rodrigo de Sá Queiroga, OAB/DF 16.625. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.117.777/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no RE nos EDcl no AREsp n. 2.216.585/SC, Ministro Og Fernandes, DJe de 22/8/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 10, caput, da Lei no 9.656/1998. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado Rodrigo de Sá Queiroga, OAB/DF 16.625. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024